Tribunal: TJBA
Processo: 8022471-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022471-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
FERNANDA CRISTINA NUNES ANUNCIACAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao Pasep. O Apelante alega ter tomado ciência inequívoca do prejuízo apenas em 2024, após obter acesso aos extratos de sua conta PASEP junto ao Banco do Brasil. Requer afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de valores do Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep. O termo inicial para contagem desse prazo é a data em que o titular da conta tiver ciência inequívoca do prejuízo.

4. No caso concreto, o Apelante realizou o saque do benefício em 2005, ocasião em que teve ciência dos valores depositados, conforme demonstrado nos autos. Não há elementos que infirmem a presunção de ciência nesta data.

5. Tendo a demanda sido proposta mais de 20 anos após o saque dos valores, verifica-se o decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento de valores do Pasep é a data do saque. 2. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8022471-79.2025.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
MARIA LUCIA SANTOS NUNES
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA